Tribunal: TJSP
Processo: 2054925-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos materiais e morais – Autora que notou descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 74,90, sob o título "Binclub serviços de administração", que afirma desconhecer – Tutela de urgência concedida em primeiro grau – Decisão que determinou a suspensão das cobranças, sob pena de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos materiais e morais – Autora que notou descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 74,90, sob o título "Binclub serviços de administração", que afirma desconhecer – Tutela de urgência concedida em primeiro grau – Decisão que determinou a suspensão das cobranças, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00.

Suspensão dos descontos – Irresignação do banco – Não acolhimento – Demonstração dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a narrativa da exordial, relacionada a vício do consentimento – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Ademais, corré Binclub que afirmou em sua contestação que, assim que citada, teria cancelado administrativamente as cobranças.

Multa – Periodicidade corretamente fixada de acordo com o momento de ocorrência de cada ato de descumprimento da obrigação, que se verifica mensalmente – Valor que se afigura razoável e proporcional, a garantir efetividade ao comando judicial – Decisão mantida.

Recurso improvido.